Tribunal: TJES
Processo: 5003236-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003236-71.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003236-71.2018.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO
:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CUSTAS
PROCESSUAIS
. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.

IM
POSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.
O
ente municipal é isento
do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedente do STJ. Artigo

39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980.

II.
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003236-71.2018.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração na
apelação cível
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para apontar vício ocorrido na conclusão de julgamento e
atinente à condenação no pagamento de custas processuais.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. A equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, observou o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante.

2. M
ulta

arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, inexistindo desequilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.

3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, incide a sucumbência recíproca, com a condenação

das

partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem.

4. O

município não está inserido

no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentar o município de pagamento de taxa estadual (custas processuais).

5. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art.85, §11, do CPC.

Nas suas razões, em suma, sustenta o
embargante que “
sobressai obscuro o v. acórdão ao condenar o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o ente político municipal não restou vencido, mas parcialmente vencido.
”,
ressaltando ainda que
quando se considera o Precedente
do
STJ
julgado sob exame do
Tema de n.º 1.054,
conclui-se que
a
F
azenda
P
ública, no âmbito das execuções fiscais, “
está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
".

Muito bem. É o caso de provimento do recuso.

Rememorando a demanda,
a
sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na
inicial dos embargos à execução fiscal manejada pelo ora embargado
,
reduzindo a multa aplicada pelo PROCON par
a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no processo administrativo nº 1063/2012,
entendimento mantido nesta Câmara,
por exame do apelo
.

Co
m isso, não restou vencida a Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, a
conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

A disposição está contida
no
artigo
39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980,
e se refere

à isenção concedida à
Fazenda Pública
n
o pagamento de custas processuais
nas ações de execução fiscal.

O
T
ema
foi examinado pel
o

Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia
pelo qual
concluiu [...] “
por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
.”
(EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No mesmo sentir, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo
em consonância com o citado precedente:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas an
t
ecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
).

Por todo o exposto,
considerando despiciendas outras considerações,
conheço
do recurso e dou-
lhe
provimento
,
afastando
a condenação do Município ao pagamento de custas processuais
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)